Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E ATAS DE ASSEMBLEIAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇAS DE DESPESAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de título executivo extrajudicial para cobranças de taxas condominiais. 1.1. Ambas as partes apelaram. O embargado requer a reforma da sentença para declarar válida a cobrança das taxas extrajudiciais e redistribuir os honorários de sucumbência. O embargante requer o reconhecimento da inexigibilidade das cotas ordinárias e aponta excesso na execução.
2. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, para constituírem título executivo extrajudicial, devem ser documentalmente provadas, isto é, por meio da conjugação da convenção do condomínio com a ata da assembleia geral que deliberou sobre taxa condominial. 2.1. Os referidos documentos são pressupostos imprescindíveis para conferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo de modo a proporcionar ao executado o direito de impugnar, dentre outras matérias, o eventual excesso de execução.
3. Não prospera a alegação de ausência de certeza e liquidez do titulo executivo ou o excesso de execução dos valores cobrados entre 10/07/2017 a 10/09/2017. 3.1. O embargado juntou as atas das assembleias realizadas entre os anos de 2016 e 2019, assim como o termo de confissão especificando os valores das taxas e a Convenção de Condomínio. 3.2. Mesma sorte acolhe à alegação de excesso na execução do valor de R$ 16.553,60, referente a acordos celebrados sem que haja comprovação nos autos. O termo de confissão de dívida assinado pelo embargante encontra-se nos autos.
4. O embargado não comprovou a previsão da cobrança de despesas extrajudiciais na convenção de condomínio. 4.1. Por ausência de previsão, não se pode obrigar a parte embargante a arcar com os valores das despesas extrajudiciais. 4.2. Precedente: “(...) 2. Se inexiste previsão na convenção do condomínio e/ou deliberação em assembleia para autorizar a inclusão de valores referentes a cobranças administrativas da dívida, mostra-se correta a decisão que determina a emenda à inicial para exclusão da planilha de cálculo de valores cobrados a esse título. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07030254720198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2019).
5. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que o embargante foi vitorioso em parte do seu pedido. Não há que se falar, no caso em aplicação do princípio da causalidade. 5.1. Correta a sentença que distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional, porém não igualitária.
6. Apelos improvidos.